Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-28.2022.8.11.0109
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000095-28.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FELIPE ROBERTO WEBER - CPF: 025.984.551-50 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELY DA SILVA PINHEIRO - CPF: 032.486.421-30 (APELANTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOSMARINA SALETE LOUREIRO DE MELO - CPF: 019.031.611-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO ABAIXO DO PATAMAR REFERENCIAL DA OAB/MT SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATUAÇÃO COMPLETA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta visando exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença ao defensor dativo, arbitrados em 3
U
RH’s
,
sob o argumento de que o valor ficou abaixo do mínimo previsto na Tabela da OAB/MT e sem fundamentação idônea, apesar da atuação completa do profissional em todos os atos processuais, desde a resposta à acusação até a audiência e alegações finais orais.
Pleito de elevação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os honorários fixados ao defensor dativo devem ser majorados diante do trabalho desenvolvido, da referência mínima prevista na Tabela da OAB/MT e da ausência de fundamentação concreta para a fixação inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, mas reconhece seu valor orientador para garantir remuneração justa ao defensor dativo, exigindo fundamentação explícita para fixação inferior.

A ausência de motivação específica para justificar valor abaixo do parâmetro referencial da OAB/MT viola o dever constitucional de fundamentação e impede avaliar a proporcionalidade da remuneração.

A atuação do defensor dativo foi contínua e completa
[
resposta à acusação, audiência, alegações finais orais e acompanhamento integral da ação penal por mais de um ano
]
demonstrando zelo e dedicação incompatíveis com a fixação de apenas 3
(três)
URH’s
.

O simples ato de interposição de apelação já corresponderia, conforme a Tabela XIX da OAB/MT, ao valor mínimo de 5
(cinco)

URH’s
, o que evidencia ainda mais a inadequação do arbitramento inicial.

A majoração para 10
(dez)
URH’s
reflete de modo proporcional o trabalho efetivamente prestado e está em consonância com precedentes do próprio Tribunal que adotam esse parâmetro diante de atuação técnica e prolongada do defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar a proporcionalidade entre o trabalho prestado e a remuneração, tendo a Tabela da OAB valor orientador e exigindo fundamentação concreta para sua eventual inobservância. 2. A atuação completa e prolongada do defensor dativo justifica a majoração dos honorários quando a fixação inicial não reflete, de forma adequada, o zelo e a extensão dos serviços prestados.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000095-28.2022.8.11.0109

APELANTE: FRANCIELY DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
FRANCIELY DA SILVA PINHEIRO
,
representada pelo advogado dativo Felipe Roberto Weber
,

inscrito
na

OAB/MT nº 32.337
-
O,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Marcelândia
/MT que, nos autos da ação penal,
a
condenou, pela prática d
o crime de

furto simples, previsto no
art
. 155,

caput
,
do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID
330503854
).

Em suas razões recursais, a defesa
sustenta
que o valor arbitrado a título de honorários do defensor dativo foi fixado em patamar inferior ao mínimo previsto na Tabela da OAB/MT, sem fundamentação idônea, não obstante a efetiva participação do causídico em todos os atos processuais, desde a apresentação da resposta à acusação até a audiência de instrução e alegações finais orais.

Requer o provimento do recurso para que seja
majorad
o
os honorários
advocatícios
para 10 (dez)
URH’s

(ID
330503860
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça d
a Comarca de Marcelândia
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
330503864
).

Nessa instância superior, a i.
10
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
pelo
desprovimento
recursal
, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
(ID
335014853
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal restringe-se ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo, fixados na sentença em 3 (três)
URH’s
(ID 330503854), nos seguinte
s
t
ermos
:

“
Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração para que passe a constar no dispositivo da sentença de id. 195231722:

"Ante a nomeação como defensor dativo (id. 126421258), fixa-se honorários advocatícios ao Dr. Felipe Roberto Weber (OAB/MT nº 32.337/O) o valor de 3
URH's
, levando-se em conta a sua atuação, a teor do art. 87, §3º, do CNGC/MT, a ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.”
(ID
330503858).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 984), a Terceira Seção firmou que, embora as tabelas de honorários da OAB não sejam vinculantes, constituem referência legítima para o arbitramento da verba ao defensor dativo e somente podem ser afastadas mediante motivação concreta e individualizada, capaz de demonstrar, objetivamente, a razão da fixação em patamar inferior.

Nesse
sentido
,
é a
jurisprudência
do c.
STJ:

“
(...) A Terceira Seção, no julgamento do REsp 1.656.322/SC e do REsp 1.665.033/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, firmou as seguintes teses para o Tema Repetitivo 984/STJ: "1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
”
(STJ -
EREsp
1872187
/
RS
–
Relator Ministro Raul Araújo – Corte Especial
– 2.4.2025)

In
casu
, o advogado
Felipe Roberto Weber

inscrito na

OAB/MT nº 32.337-O
, foi nomeado em
1
7
.8.2023

para atuar na defesa da ré, ante a inexistência de Defensoria Pública na Comarca

(
ID

330503382
).

O causídico participou de todos os atos processuais,
com zelo e dedicação,
apresentando resposta à acusação (ID 330503384), comparecendo à audiência de instrução (ID 330503852) e realizando alegações finais orais, permanecendo nomeado por aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses até a prolação da sentença, em 8.1.2025.

Não obstante essa atuação contínua e a existência de parâmetro objetivo previsto na Tabela da OAB/MT para a fixação da verba, a sentença arbitrou apenas 3 (três)
URH’s
, sem apresentar motivação concreta que justificasse o afastamento dos valores orientadores, limitando-se a referência genérica à atuação do defensor.

Tal conclusão, contudo, não se harmoniza com a orientação consolidada deste
eg
. Tribunal:

“1. A advogada foi nomeada para atuar como defensora dativa em ação penal de rito sumário, exercendo defesa integral de dois réus ao longo de mais de um ano, com apresentação de resposta à acusação, petições, participação em audiências e apresentação de memoriais finais.

2. A verba fixada pelo juízo (03
URH's
) foi fundamentada apenas em evitar “enriquecimento ilícito”, sem motivação concreta, contrariando o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/88.

3. A tabela da OAB/MT, embora não vinculante, possui caráter orientador e deve ser observada, especialmente quando não há justificativa objetiva para afastamento de seus parâmetros mínimos.

4. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e devem remunerar de forma justa a atuação técnica do defensor dativo, sendo vedada a sua fixação de forma aviltante.

5. A atuação diligente, contínua e técnica da advogada justifica a majoração da verba para 10 (dez)
URHs
, valor razoável e proporcional à complexidade e duração do processo.”
(TJMT – AP N.U
1000176-10.2022.8.11.0098
- Relator Des.

J
o
rge
Luiz Tadeu Rodrigues
-
Segunda
Câmara Criminal –
10.10
.2025).

“(...) Honorários do defensor dativo majorados para 10
URHs
pela atuação na primeira fase e fixados em 2
URHs
pela atuação em segunda instância, observada a proporcionalidade e a economicidade, em consonância com o Tema 984/STJ. Os honorários do defensor dativo devem observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a economicidade, podendo ser majorados quando demonstrada atuação diligente em todas as fases do processo.”
(TJMT – AP N.U
1000006-68.2023.8.11.0109
- Relator
a

Juíza Convocada

Christiane da Costa Marques Neves
-
Terceira
Câmara Criminal –
12.9
.2025).

Diante desse cenário, o valor fixado revela-se incompatível com a duração e a dedicação do trabalho realizado, sendo insuficiente para remunerá-lo de forma digna e proporcional.

Assim, entendo adequada a majoração para 10 (dez)
URH’s
, em conformidade com os parâmetros orientadores da Tabela XIX da OAB/MT e da jurisprudência consolidada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT - N.U 1001653-59.2022.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.7.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO
PROVIDO
,
para majorar os
honorários
advocatícios arbitrados em favor
do
defensor
dativo
para
10 (dez)
URH’s
,
em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025